Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725403-34.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA WANESSA DIAS BICALHO APELADO: AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PATRICIA WANESSA DIAS BICHALO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 64362635). Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Observa-se, ainda, não haver nos autos nenhuma decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora apelante. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator